Tribunal: STF
Processo: RE 904155
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-27
Data de publicação: 2018-02-27

Ementa:
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO – TRIBUTOS – INCENTIVO FISCAL – DIMINUIÇÃO – MUNICÍPIOS – CONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE. É constitucional a consideração, para efeito de cotas devidas aos Estados e Municípios, do que realmente arrecadado, excluídos os valores decorrentes da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais. Precedente: recurso extraordinário nº 705.423/SE, Pleno, relator o ministro Edson Fachin, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de fevereiro de 2018.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob a regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação dos honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal.